Tribunal: TJBA
Processo: 8019620-13.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019620-13.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: VALTER PENA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. ATOS EXECUTÓRIOS INTERROMPIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de VALTER PENA DE SOUZA e MAGNO DANILO SILVA GOMES, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA. A sentença condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ou seja, furto qualificado pelo concurso de agentes, em sua modalidade tentada, ocorrido na madrugada de 22/09/2022 em um estabelecimento comercial. Para Valter Pena de Souza, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Para Magno Danilo Silva Gomes, a pena definitiva foi de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão da reincidência. A defesa dos condenados pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) ou por ausência de provas suficientes, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento ou redução da pena de multa e a isenção de custas processuais. O Ministério Público, por sua vez, recorre requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a consumação do crime de furto. II. Questão em discussão 1. Da suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes VALTER PENA DE SOUZA e MAGNO DANILO SILVA GOMES. 2. Da aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta dos apelantes. 3. Do momento consumativo do crime de furto, especificamente se a conduta se caracterizou como tentada ou consumada. 4. Da adequação da dosimetria das penas privativas de liberdade aplicadas pelo Juízo a quo. 5. Da possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa. 6. Da competência para análise do pedido de isenção das custas processuais. III. Razões de decidir 3. As provas coligidas aos autos são robustas e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva dos apelantes VALTER PENA DE SOUZA e MAGNO DANILO SILVA GOMES na prática do furto qualificado tentado. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de ID 83724210, que detalha os bens que seriam subtraídos, tais como notebook, furadeira, soprador térmico, CPU, monitor e outras ferramentas, evidenciando o valor e a quantidade dos objetos. A autoria, por sua vez, foi corroborada pelo depoimento do preposto da empresa de segurança, Robson Marques de Oliveira, que, em juízo, confirmou ter sido acionado pela central de monitoramento, dirigindo-se ao local e surpreendendo os réus no interior do estabelecimento com os bens já reunidos em um carrinho de mão. Embora os policiais militares não tenham recordado detalhes em juízo, suas declarações na fase inquisitorial convergem com o testemunho da segurança da empresa, consolidando o conjunto probatório. A alegação de insuficiência de provas não encontra respaldo nos elementos dos autos, pois a condenação foi fundamentada em um acervo coerente e conclusivo, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, superando meros indícios. 4. O princípio da insignificância não é aplicável ao presente caso, haja vista a não observância dos requisitos essenciais estabelecidos para a sua incidência, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais dos agentes. Os bens objeto da tentativa de subtração, conforme o auto de exibição e apreensão, possuem valor expressivo, afastando a inexpressividade da lesão jurídica, e a conduta foi qualificada pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, CP), o que por si só denota maior reprovabilidade e periculosidade social. Ademais, as condições pessoais dos apelantes são desfavoráveis, com VALTER PENA DE SOUZA ostentando antecedente criminal desabonador por roubo (AÇÃO PENAL 8013392-22.2022.8.05.0150, trânsito em julgado em 28/06/2023, conforme ID 83725912), e MAGNO DANILO SILVA GOMES sendo reincidente (condenação definitiva por roubo qualificado, AÇÃO PENAL 0540212-95.2017.8.05.0001, com trânsito em julgado em 01/03/2018, conforme ID 83725915). A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, pois a habitualidade criminosa revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, descaracterizando a mínima ofensividade necessária para a aplicação da benesse. 5. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a modalidade tentada, agiu em consonância com o entendimento aplicável ao caso concreto. Embora o Ministério Público, em seu recurso, tenha argumentado pela consumação com base na teoria da amotio ou apprehensio e no Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em precedentes do Supremo Tribunal Federal, o contexto fático dos autos demonstra peculiaridades que justificam a manutenção da tentativa. Os apelantes foram surpreendidos no interior do estabelecimento comercial com os bens reunidos em um carrinho de mão, sob a constante vigilância do sistema de monitoramento e do preposto da empresa, que prontamente acionou a Polícia Militar. A intervenção imediata da segurança e das autoridades policiais impediu que os agentes exercessem a posse de fato dos objetos, ainda que por um breve lapso de tempo, frustrando a efetiva inversão da posse. Em situações onde a ação dos agentes é interceptada no exato momento em que tentavam subtrair os bens, sem que estes sequer saiam da esfera de proteção e vigilância da vítima e do estabelecimento, a conduta se enquadra na tentativa. Nesse sentido, a r. sentença de primeiro grau embasou-se no precedente do Tribunal de Justiça da Bahia (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500015-30.2019.8.05.0001) que entendeu não se consumar o furto quando o agente é preso ainda no interior do estabelecimento comercial, sem que tenha havido a inversão da posse dos bens. A distinção reside na ausência de uma efetiva disponibilidade dos bens por parte dos agentes, que, desde o início da execução, estiveram sob vigilância ininterrupta que culminou na prisão imediata, impedindo-os de levar a cabo a subtração. Portanto, o iter criminis não foi integralmente percorrido por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, caracterizando, de maneira irrefutável, a tentativa, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal. 6. A dosimetria das penas, tanto para VALTER PENA DE SOUZA quanto para MAGNO DANILO SILVA GOMES, foi realizada de forma criteriosa pelo Juízo a quo, em estrita observância ao sistema trifásico previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, revelando-se justa e proporcional à gravidade das condutas. Para VALTER PENA DE SOUZA, a pena-base foi exasperada para 03 (três) anos de reclusão em razão da existência de antecedente criminal desfavorável (condenação definitiva por roubo, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, mas demonstrando a reprovabilidade de sua conduta) e da circunstância temporal da prática do delito durante o repouso noturno. Na segunda fase, não houve atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena. Na terceira fase, a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa resultou na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Para MAGNO DANILO SILVA GOMES, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão em virtude da circunstância temporal do repouso noturno. Na segunda fase, a reconhecida reincidência, decorrente de condenação definitiva por roubo qualificado (AÇÃO PENAL 0540212-95.2017.8.05.0001, trânsito em julgado em 01/03/2018), implicou o aumento da pena em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa conduziu à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem, contudo, ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência em crime doloso, conforme preceitua o artigo 44, inciso II, do Código Penal. As argumentações defensivas acerca da fixação da pena-base no mínimo legal não procedem, haja vista a devida fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a exasperação. 7. A pena de multa imposta aos apelantes deve ser mantida, por constituir sanção penal expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador (artigo 155, §4º, do Código Penal). Sua natureza é cogente e vinculada, de modo que o afastamento ou a redução aquém do mínimo legal, sem previsão legal expressa, implicaria flagrante violação ao princípio da legalidade (artigo 1º do Código Penal). Os valores e quantidades dos dias-multa foram fixados em patamar razoável e proporcional, considerando a análise das circunstâncias judiciais e a capacidade econômica dos réus. 8. Por fim, o pleito de isenção do pagamento das custas processuais, formulado pela defesa, não pode ser conhecido nesta instância recursal. É pacífico o entendimento de que a análise e eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça competem ao Juízo da Execução Penal, por ser a instância mais adequada para aferir, com base em elementos atualizados, a real situação econômica do condenado após o trânsito em julgado da condenação. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019620-13.2022.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelantes VALTER PENA DE SOUZA e MAGNO DANILO SILVA GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, VALTER PENA DE SOUZA e MAGNO DANILO SILVA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator, e o fazem pelas razões a seguir: